Tribunal: TJES
Processo: 0000168-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-04.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: WEMERSON RODRIGUES DA VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. EVOLUÇÃO DAS LESÕES. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença na qual o juiz, em ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT, condena a seguradora a pagar a indenização securitária relativa a debilidade total em membro inferior direito (amputação). 2. Alegação de existência de coisa julgada e de litigância de má-fé que é improcedente já que não se tratou de repetição de outra demanda, mas de complementação, devidamente indicada na petição inicial, de lesões em decorrência do mesmo acidente, inclusive com amputação de membro. 3. Nos termos da Súmula n.º 573 do c. STJ, nas “ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”. 4. Juros de mora (desde a citação) e correção monetária (a partir do pagamento a menor) corretamente fixados e com índice (INPC/IBGE até a citação; SELIC a partir da citação) igualmente corretos. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000168-04.2018.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: WEMERSON RODRIGUES DA VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório da Sentença proferida nos autos (id 8317145), Wemerson Rodrigues da Vitória ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face do Banestes Seguros S/A com a alegação de que:

“(...) diante de um acidente automobilístico ajuizou em face do réu ação de cobrança que tramitou no 5º Juizado Especial de Vitória (sob o nº 012447-62.2014.808.0347), na qual condenou o demandado ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em razão da invalidez permanente parcial de seu membro inferior esquerdo. Afirma que a época da prolatação da sentença encontrava-se com o comprometimento de 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade funcional do membro e que, na data de 3 de fevereiro de 2017, em decorrência da evolução das sequelas do acidente automobilístico, teve a amputação de sua perna esquerda. Alega que diante desse cenário faz jus à majoração do valor recebido pelo seguro DPVAT, de acordo com o grau de invalidez e atualizado com juros legais e correção monetária.”

Na sequência do referido
decisum
, o Magistrado ainda citou o laudo do DML (com a conclusão de que o Autor da demanda sofreu debilidade total em membro inferior esquerdo) e, no dispositivo, julgou:

“(...) procedente o pleito autoral para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de complementação da indenização relativa ao DPVAT, que deverá ser devidamente atualizada com correção monetária e incidência de juros de mora conforme os critérios, termos e índices acima indicados, que passam a integrar este capítulo dispositivo.”

Inconformado com a citada conclusão, o Banestes Seguros interpôs o apelo em julgamento (id 8317147), no qual sustenta, em síntese, que (i) o Juiz ignorou a existência de coisa julgada; (ii) o ora Apelado litiga de má-fé; (iii) a pretensão deduzida na petição inicial encontra-se prescrita; (iv) não houve fixação de juros e correção monetária no
decisum
recorrido.

Nada obstante as relevantes considerações tecidas pelo Apelante em suas razões recursais, não há como dissentir da conclusão externada na Sentença recorrida, a qual deve ser mantida tal como proferida pelos fundamentos que passo a expor.

A alegação, por exemplo, de coisa julgada se relaciona com aquela pertinente à litigância de má-fé do Apelado, que teria reproduzido demanda idêntica à outra já ajuizada, conduta esta que não seria admissível - por força exatamente da coisa julgada - e que revelaria a má-fé de tentar receber novamente indenização que já havia recebido.

Ocorre que desde a petição inicial o Apelado mencionou o acidente, o recebimento da indenização securitária e, após a primeira demanda, a evolução de suas lesões - em decorrência do mesmo acidente - inclusive com amputação do membro inferior esquerdo, daí a necessidade de se buscar a complementação daquela indenização; não se há falar, pois, em coisa julgada ou litigância de má-fé.

Quanto à prescrição, o argumento do Apelante é o de que o sinistro ocorreu em 04.03.2009, a reclamação administrativa em 14.04.2009 e o recebimento da indenização securitária em 30.07.2012, “
ou seja, data em que reiniciou a contagem do prazo prescricional
” (página 06), de modo que a prescrição teria se consumado em 30.07.2015.

Como se vê, o Apelante não questiona a evolução das lesões do Apelado nem o laudo produzido no DML, mas apenas lança argumentos,
data maxima venia
, com desconsideração dos fatos efetivamente ocorridos e discutidos na demanda e, ainda, do teor da Súmula n.º 573 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim enuncia:

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.” (Súmula n. 573, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 27/6/2016).

Por fim, também não procede a alegação de que o Juiz deixou de fixar os termos de incidência dos juros de mora e da correção monetária, porquanto a Sentença é bem clara ao apontar que tais encargos irão incidir nos termos antes mencionados, isto é:

“No tocante ao termo a quo da correção monetária nas ações de cobrança de complementação do seguro obrigatório, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que esta deverá fluir a partir da data do evento danoso (...).

(...).

Os juros de mora, a seu turno, deverão fluir a partir da citação, nos moldes da súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça.

(...).

(...) o valor da complementação securitária deve ser corrigido monetariamente desde a data em que ocorreu o evento danoso, qual seja, o pagamento administrativo a menor (30.7.2012 – fl. 75) pelo índice do INPC⁄IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação (17.4.2018 – fl. 78-v) e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) (TJES, Ap. Cível nº 24120209069, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª C.C., j. 4.7.2017, DJe 28.7.2017).”

Nota-se, pois, que o Magistrado
a quo
, ao tratar dos juros e correção monetária, pautou-se na orientação tanto do STJ quanto a deste TJES, com indicação de critérios, índices e termos claros e bem especificados - isto é, ao contrário do que fora sustentado nas razões recursais.

Assim, dado o acerto da Sentença e a insuficiência dos argumentos suscitados na razões recursais a infirmar a conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, impõe-se o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto Relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.